Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704748-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE CAMPOS CERQUEIRA AGRAVADO: ARAUJO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Conversão da Obrigação em Perdas e Danos – Valor do Veículo – Tabela FIPE – Risco de Dano – Efeito Suspensivo - Deferimento ANDRE DE CAMPOS CERQUEIRA interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo em face de Decisão do Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, a qual converteu a obrigação em perdas e danos, fixou o valor do débito e concedeu o prazo de quinze dias para o devedor efetuar o depósito do saldo remanescente, sob pena de penhora. Em suas razões recursais, a parte agravante requer que o valor do débito seja determinado considerando o estado do bem quando entregue ao executado, bem como o real valor constante na tabela FIPE no momento da penhora. É o simples relatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o parâmetro ideal a ser utilizado para mensurar o valor do veículo, mormente na situação de conversão da obrigação em perdas em danos, é por meio da tabela FIPE, comumente utilizada para pesquisa de preços médio dos veículos, inclusive dos automóveis usados, levando em consideração o grau de depreciação no tempo. Por essa razão, a fim de evitar o risco de dano em virtude de uma possível penhora em caso de não pagamento do débito, defiro o efeito suspensivo pleiteado a fim de que a matéria seja analisada de forma mais aprofundada. Destarte, não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a Decisão vergastada até o julgamento final do Recurso. Ao Agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator